Tribunal: TJBA
Processo: 0005606-75.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005606-75.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITO MODIFICATIVO. ART. 85, § 11, DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor, sem proceder à majoração dos honorários advocatícios, apesar da atuação do patrono da parte recorrida em sede recursal.

Sustenta o embargante omissão no julgado quanto à aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, que impõe a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente em razão da atuação em grau recursal, mesmo sem provocação da parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso interposto, deverá majorar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, ainda que não haja pedido expresso nesse sentido pelas partes.

A omissão identificada no acórdão embargado justifica o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para determinar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, com base no percentual permitido pelo CPC, observadas as balizas do § 2º do art. 85.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em favor do patrono do réu, ora embargante, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"
1. Configura omissão no julgado a ausência de majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que não haja pedido expresso das partes."

"2. É cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para suprir tal omissão, procedendo-se à majoração dos honorários em razão da atuação do advogado em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Embargos de Declaração nº 70075315473, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 07.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente a Apelação n.º
0005606-75.1992.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
ESTADO DA BAHIA

e, como Embargado,

PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01